Tribunal: TJDFT
Processo: 0744415-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744415-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA DE CARVALHO, RENATO SOLON INDA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão, da 1a Vara Cível do Gama (id 20215686 ) que indeferiu o pedido de redução de 70% para 50% do valor de avaliação (R$ 130.000,00) do bem, para fins de venda, ainda que tenham sido infrutíferas as tentativas de alienação na 1a e 2a hastas. Alega ser desnecessário submeter o imóvel a nova hasta pública com o percentual anteriormente fixado (70%), pois na última não foi recebida nenhuma proposta, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e celeridade. Aponta premente necessidade de se proceder à nova hasta com a redução do percentual pleiteado a fim de minimizar o prejuízo pela espera da satisfação do seu crédito. Requer a suspensão da decisão. 2. Incabível a concessão do efeito suspensivo, porque não vejo configurada, em princípio, a urgência necessária para tal medida, bem como por mostrar-se inócua, pois a decisão de indeferimento não designou nova hasta. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR